Tribunal: TJMT
Processo: 1034593-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034593-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), L. G. S. S. - CPF: 099.960.721-93 (AGRAVADO), LETICIA GUIMARAES CRUZ - CPF: 046.496.351-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO INTERNO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno objetivando a reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A controvérsia envolve a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com impacto no tratamento multidisciplinar de L. G. S. S, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial afasta a obrigação de continuidade do tratamento do menor; e (
ii
) verificar se há elementos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo à decisão que manteve a tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória se justifica diante da necessidade de assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar do agravado, menor impúbere diagnosticado com TEA, evitando prejuízo irreparável à sua saúde.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial não pode, neste momento processual, implicar na descontinuidade abrupta do tratamento do menor, sendo necessária a preservação do direito à saúde enquanto se aguarda a decisão final da lide.

A decisão monocrática não desconsiderou a legalidade da rescisão contratual, mas sim avaliou a necessidade de manutenção da tutela para proteger a integridade física do agravado.

Ausência de elementos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial não afasta, de imediato, a obrigação da operadora de assegurar a continuidade do tratamento de menor impúbere em situação de vulnerabilidade.

A concessão de tutela provisória se justifica quando há risco de dano irreparável à saúde do beneficiário, especialmente em casos que envolvem tratamentos essenciais a crianças diagnosticadas com TEA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes no documento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
,
com o fito de reformar a decisão monocrática que

indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao
recurso de a
gravo de Instrumento
interposto contra
LORENZO GUIMARÃES SILVA SOUZA
, representado por sua genitora
LETICIA GUIMARÃES CRUZ
.

Para tanto, a
parte agravante sustenta, em síntese, que a rescisão unilateral do contrato do plano coletivo empresarial foi legítima e que a decisão combatida impõe ônus desproporcional à operadora, além de não considerar a existência de tese vinculante em formação sobre a limitação de sessões de terapia.

Defende que o agravado não se encontra em situação de risco de morte ou grave comprometimento físico e que a rescisão unilateral do contrato é legítima, conforme previsto na legislação e nos princípios
que norteiam as relações contratuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso, a decisão monocrática indeferiu o
pedido de
efeito suspensivo com fundamento na ausência de elementos que justificassem a suspensão da tutela provisória concedida na origem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado, menor impúbere, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de tratamentos multidisciplinares, conforme laudo médico anexado ao processo principal. Assim,
mostrou-se
plenamente justificável a manutenção da tutela deferida, considerando-se o potencial risco de prejuízo irreparável à saúde do menor caso ocorra a interrupção dos tratamentos indicados.

Ademais, ao menos nesta fase processual, não há qualquer indício de que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial tenha sido conduzida de forma a garantir a continuidade da cobertura ao agravado.

Dessa forma, não se sustenta a alegação da agravante de que a decisão monocrática teria desconsiderado a legalidade da rescisão contratual. O que se analisa, aqui, é a necessidade de preservação da integridade física e do direito à saúde do agravado enquanto se aguarda decisão final sobre o mérito da lide.

Desta feita, em que pese a irresignação
da parte
agravante, persiste o juízo acerca
da impossibilidade de reforma da decisão de origem,
motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025